Tribunal: TJDFT
Processo: 0707789-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707789-42.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ELCLAR EGUILHOR CARBALLO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando que a agravante informa, em suas razões recursais, que forneceu o medicamento ao agravado em sede administrativa, antes mesmo de ser intimada para cumprimento da decisão agravada, determino a sua intimação para que esclareça a pertinência do seu interesse recursal, uma vez que o agravo objetiva tão somente ao afastamento da multa fixada para caso de descumprimento da decisão. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 2 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator